Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO URGENTE. IMPETRANTE IDOSO COM 86 ANOS PORTADOR DE PROBLEMAS RENAIS GRAVES, NECESSITANDO DE UTI COM SUPORTE DE DIÁLISE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6o, 196 E 198 DA CF/88. LIMINAR CONCEDIDA. TRATAMENTO ADEQUADO INICIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.O direito à saúde, inserto nos artigos. 6o e 196 da CF e artigos 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de ideia e princípios; reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado.
2.No particular, verifica-se que o impetrante, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar ser portador de grave quadro de saúde, com piora na sua função renal, tendo sido intubado e sedado, permanecendo em grave estado geral, necessitando de transferência para Unidade de Internação Hospitalar com suporte de diálise, a fim de realizar tratamento urgente.
3.Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave do impetrante, de internação hospitalar em UTI com suporte de diálise; impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde (Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF).
4.Segurança concedida.